Tribunal: TJSP
Processo: 0006025-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Restituição de multas de trânsito pagas indevidamente – Execução extinta por insuficiência da documentação comprobatória dos valores – Violação aos princípios da economia e eficiência processual – Vício de instrução que poderia ter sido sanado em primeiro grau – Atividade jurisdicional que deve perseguir a solução efetiva dos litígios – Sentença anulada, com

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Restituição de multas de trânsito pagas indevidamente – Execução extinta por insuficiência da documentação comprobatória dos valores – Violação aos princípios da economia e eficiência processual – Vício de instrução que poderia ter sido sanado em primeiro grau – Atividade jurisdicional que deve perseguir a solução efetiva dos litígios – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para apresentação de documentação bancária e prosseguimento da execução – Apelação da exequente parcialmente provida.